Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-09.2016.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000968-09.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), ALDEVAN DAS CHAGAS DE FARIAS (APELADO), ADELVAN DAS CHAGAS DE FARIAS - CPF: 104.222.564-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra a sentença, de Id. n.o 120950959 - Pág. 94, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, na Ação de Busca e Apreensão no 0000968-09.2016.8.11.0092, ajuizada em face de

ADELVAN DAS CHAGAS DE FARIAS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. n.o 120950959 - Pág. 113, o apelante requer a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, aduzindo para tanto que a extinção do feito se deu equivocadamente.

Sem contrarrazões ante a não triangulação processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o magistrado ter julgado extinto o feito por abandono de causa .

Sem razão o apelante.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1o, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

E, na hipótese, é possível verificar que foi determinada a intimação do recorrente por meio de seu advogado, via DJE, bem como a sua intimação pessoal, conforme acostado no id. 120950959 - Pág. 87, no entanto, o prazo transcorrido,
in albis
, sem qualquer tipo de resposta

Para melhor elucidação transcrevo o conteúdo da certidão,
in verbis
:

“Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte autora nos autos, mesmo tendo sido intimada pessoalmente..”
- Id. n.o120950959 - Pág. 94.

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, configurado está o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022